Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIAS NO BUSCADOR DO GOOGLE.

1. Conforme posicionamento do STF (RE 1010606), é incompatível com a Constituição Federal, com base no direito ao esquecimento, impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação, mormente quando recentes (30/6/2020).

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.